Tribunal: TJBA
Processo: 8033630-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033630-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Relação de Consumo. Associação de aposentados. Descontos em benefício previdenciário. Competência da Vara de Relações de Consumo. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo, ambos de Salvador, em ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A demanda questiona descontos em benefício previdenciário realizados por associação de aposentados, sem autorização do beneficiário. O Juízo Suscitado declinou da competência, alegando ausência de relação de consumo, enquanto o Juízo Suscitante defendeu a aplicação do CDC pela natureza da prestação de serviço. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em (i) definir se a atividade de associação, ao realizar descontos em benefício previdenciário de forma alegadamente não autorizada, configura relação de consumo para fins de fixação de competência material; e (ii) determinar qual juízo, entre a Vara Cível e a Vara de Relações de Consumo, é competente para processar e julgar a demanda. III. Razões de decidir 1. A associação civil, mesmo sem fins lucrativos, ao efetuar descontos em benefício previdenciário de indivíduos, atua como fornecedora de serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor, configurando uma relação de consumo. 2. A jurisprudência dominante deste Tribunal tem reconhecido a vulnerabilidade do aposentado e a incidência do CDC em casos de descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e a Resolução nº 15/2015 do TJBA estabelecem a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo para litígios decorrentes de relações consumeristas. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo Suscitado. Tese de julgamento: "A ação em que se discute a validade de descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário, movida em face de associação civil sem fins lucrativos, configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e § 2º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ-BA), art. 69; Resolução nº 15/2015 do TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação nº 8033630-22.2025.8.05.0000, em que figuram como parte Autora ANTONIO GUILHERME DA SILVA CONCEICAO e como Ré ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora